Tribunal: TJES
Processo: 5000341-90.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000341-90.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
CUSTOS LEGIS: B. D. J. D. S.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO PROFILÁTICO. VACINA MENINGO B. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO MEDICAMENTO PLEITEADO. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELO AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte agravada quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o agravante sustenta, em síntese:
a)
a reforma da decisão
a quo
ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência;
b)
que a vacina pleiteada não faz parte do Plano Nacional de Imunização (PNI) e do Calendário dos Centros de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE's);
c)
subsidiariamente, que seja determinado o cumprimento da decisão pelo Município de Marilândia/ES.

Inicialmente, foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante (ID. 5189521), eis que preenchidos os requisitos para manter o pedido liminar deferido pelo Juízo
a quo
.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que o receituário médico preenche os requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça
, que firmou entendimento vinculante ao dispor: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira para arcar com os custos; d) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Assim, verifico que a prescrição médica
evidenciou a necessidade do medicamento profilático pleiteado pela parte agravada, qual seja VACINA MENINGO B, em 02 (duas) doses, diante da patologia que lhe acomete.

Ademais, restou comprovado que a parte agravada possui pneumonia necrotizante, com empiema e derrame pleural, bem como que o tratamento com o medicamento profilático é necessário para evitar o agravamento de suas enfermidades e garantir sua melhora.

Insta registrar que o formulário preenchido e assinado pelo médico deve ser interpretado extensivamente. Não é necessário, portanto, que o
expert
subscritor detenha conhecimentos jurídicos, bastando que o documento médico ateste, fundamentadamente, a necessidade/imprescindibilidade da prescrição do medicamento/tratamento.

Ainda que o médico não tenha utilizado os exatos termos fixados pelo STJ, o laudo por ele confeccionado atingiu o objetivo de comunicar os requisitos exigidos, quais sejam: imprescindibilidade do medicamento; ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. No que concerne à incapacidade financeira, observa-se que a parte agravada não possui condições de arcar com os custos do tratamento.

Por fim, destaca-se que os medicamento profilático pleiteado possui registro na Anvisa, preenchendo, portanto, todos os requisitos necessários para a concessão do tratamento, razão pela qual
a tutela recursal de urgência não merece acolhimento,
notadamente em vista da observância obrigatória dos precedentes vinculantes invocados e

o grau de urgência e necessidade da parte agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
e por conseguinte, julgo extinto o presente agravo instrumento,

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)